Tribunal: TCU
Processo: 004.958/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.958/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: André Machado Viana (CPF XXX.427.975-XX); Antônio Luiz Silva Moisés (CPF XXX.542.205-XX); Cristiane Conceição Maia Fragoso (CPF XXX.850.104-XX); Joanne Ferreira de Oliveira Cordeiro (CPF XXX.089.695-XX); Maria da Conceição Pinheiro Araújo (CPF XXX.645.365-XX); Moacyr Batista Filho (CPF XXX.979.365-XX) e Regina Cele Cotta Lovatti (CPF XXX.361.227-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.